Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO VINCULADO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA ESTRANHA AO NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. FATOS DEMONSTRADOS PELA PROVA DOCUMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO PELO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E SEGUNDO O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. CONSECTÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Deve figurar no pólo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. A aferição da legitimidade deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção.
Reconhece-se a ilegitimidade da seguradora que não figurou na relação contratual principal ou acessória. Preliminar de carência de ação acolhida.
A instituição financeira, ao agir como intermediária e estipulante do contrato de seguro vinculado ao instrumento principal, é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação em que se busca a indenização securitária. Preliminar rejeitada.
O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos de convencimento carreados são suficientes para o julgamento da lide, cabível o julgamento do processo antecipado de mérito.
Sobressai do acervo probatório, em particular da prova documental, que a aposentação do segurado decorreu de doença mental incapacitante. Consideradas as características do contrato de seguro e as condições do sinistro, era de todo desnecessário a realização de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
O art. 5o da Lei 9.514/97 estabelece que as operações de financiamento em geral, no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, serão firmadas de forma livre pelas partes, desde que observadas condições essenciais, entre as quais se encontra a contratação de seguro habitacional contra riscos de morte e invalidez permanente.
Comprovada a invalidez permanente, o segurado faz jus à cobertura securitária, que consiste na quitação do débito remanescente do financiamento imobiliário no momento do sinistro.
Comunicada a ocorrência da álea contratual, cabia à instituição financeira, responsável pelo contrato de financiamento, buscar a indenização junto à seguradora garantidora do pagamento da prestação e do saldo devedor. Optando por acionar seguradora do próprio grupo econômico, alheia à relação jurídica, em nítida inobservância dos dispositivos contratuais, deve arcar suportar eventuais danos do seu próprio equívoco ou incúria.
A nova Lei Adjetiva, encampando o entendimento jurisprudencial então vigente, estabeleceu que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, §2o). Emergindo dos fatos e fundamentos do pedido, que a pretensão era de que a seguradora pagasse a indenização correspondente ao saldo devedor do contrato de financiamento, tal como contratado, cabível o julgamento do pedido com menor extensão, sem que isso resulte em violação aos limites objetivos da demanda.
Segundo o princípio da sucumbência, previsto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais está calcada no fato objetivo da derrota processual.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.